Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748411-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO RECORRIDO: DIEGO SOCRATES MROZINSKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO ADEQUADA. MORTE E INTOXICAÇÃO DE GADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O acesso à informação adequada é direito básico do consumidor (CDC 6o III). Considera-se adequada a informação que possibilita a compreensão completa das formas de uso, manuseio e riscos do produto. 2. Configura falha no dever de informação a omissão de advertência expressa no rótulo do produto acerca do risco de morte de animais no caso de fornecimento inadequado de suplemento alimentar animal ao rebanho. Nesses casos, deve o fornecedor responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor. 3. A morte de animais, o rebaixamento da qualidade do gado e a perda da capacidade produtiva do rebanho provocada pela falha no dever de informação acerca dos riscos dos insumos agrícolas (suplemento alimentar animal) é fato que extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável. 4. Deu-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 6o, inciso VIII, e 12, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a relação havida entre as partes não se caracteriza como sendo de consumo, uma vez que os insumos adquiridos pelo ora recorrido foram empregados em atividade econômica de pecuária; b) artigo 186, do Código Civil, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os danos morais supostamente experimentados; c) artigos 492 e 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, alegando que a turma julgadora incidiu em erro de fato, proferindo decisão extra petita uma vez que “a causa de pedir dos danos materiais tem relação com a ausência de ganho de peso, e não com a morte dos animais”, considerada pelos julgadores; d) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2°, 6o, inciso VIII, e 12, todos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, conforme a tese arrazoada nas razões recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 186, do CCB, 492, e 966, inciso VII, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, e em sede de embargos de declaração, assentou que (ID’s 66270603 e 69424065): (...) No caso em tela, o autor comprova por meio de laudo zootécnico acostado à inicial, que a perda de peso ocasionada ao seu rebanho corresponde a 136,68@ (cento e trinta e seis e sessenta e oito arrobas) (...) Dessa forma, estão presentes os elementos da responsabilidade civil: conduta (omissão de informações acerca do risco do produto), dano (prejuízo econômico correspondente a perda de cento e trinta e seis e sessenta e oito arrobas de gado) e nexo causal (a ausência de informações adequadas obstou o manuseio adequado do produto e ocasionou dano ao autor). (...) o dano experimentado pelo autor foi o prejuízo econômico de cento e trinta e seis arrobas de gado e que esse prejuízo foi causado pela falta de informação adequada “(...) Dessa forma, estão presentes os elementos da responsabilidade civil: conduta (omissão de informações acerca do risco do produto), dano (prejuízo econômico correspondente a perda de cento e trinta e seis e sessenta e oito arrobas de gado) e nexo causal (a ausência de informações adequadas obstou o manuseio adequado do produto e ocasionou dano ao autor) (...) Não há equívoco na análise das premissas fáticas do caso, de forma que inexiste erro material (ou de fato) no v. acórdão. Também não há que se falar em julgamento “extra petita”, uma vez que a prestação jurisdicional foi entregue de acordo com o pedido constante na inicial. Os pedidos da inicial são: “3. A procedência do pedido, com a condenação do requerido à indenização de DANOS MATERIAIS correspondente à 136,68@ (cento e trinta e seis e sessenta e oito arrobas), a serem calculadas em liquidação de sentença, conforme preço de mercado, acrescida ainda de juros e correção monetária;4. A procedência do pedido, com a condenação do requerido à indenização de DANOS MORAIS no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescida ainda de juros e correção monetária. (...) Consta do acórdão: “Ante o exposto, dou provimento ao apelo do autor, Diego Socrates Mrozinsk, para, com a mais elevada vênia, reformar a sentença impugnada e condenar o réu a pagar: 1) a título de danos materiais, o equivalente a 136,68 @ de boi, a serem liquidados em sentença, conforme requerido na inicial; 2) a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais acrescidos de juros de 1% ao mês contados desde a o arbitramento e correção monetária incidente desde o evento danoso. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Descabe igualmente transitar o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029